Tribunal: TJSP
Processo: 2133359-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 14 e 16, inciso IV, ambos da Lei n.o 10.826/2003 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Pedido de revogação. Inadmissibilidade. Presença dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Autuação em flagrante delito.

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 14 e 16, inciso IV, ambos da Lei n.o 10.826/2003 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Pedido de revogação. Inadmissibilidade. Presença dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Autuação em flagrante delito. Concreta e extrema gravidade do crime em tese praticado, que justificam a custódia cautelar, com vistas à preservação da garantia da ordem pública. Ausência de abuso ou constrangimento ilegal. Paciente investigado por crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133359-17.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é paciente VITOR
MOURA NUNES e Impetrante LUCAS LEAL DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133359-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28662 AC
2
Voto n.o 28662
Habeas Corpus n.o 2133359-17.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Impetrante: Lucas Leal de Freitas
Paciente: Vitor Moura Nunes
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado
da prática dos delitos tipificados nos artigos 14 e 16, inciso IV,
ambos da Lei n.o 10.826/2003 e 309 do Código de Trânsito
Brasileiro, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Pedido
de
revogação.
Inadmissibilidade.
Presença
dos
pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo
Penal. Autuação em flagrante delito. Concreta e extrema gravidade
do crime em tese praticado, que justificam a custódia cautelar,
com vistas à preservação da garantia da ordem pública. Ausência
de abuso ou constrangimento ilegal. Paciente investigado por
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Lucas Leal de Freitas, em favor de
VITOR MOURA NUNES, contra ato do MM. Juiz de Direito do Plantão
Judicial da Comarca de São José do Rio Preto, consubstanciado na conversão
da prisão em flagrante em preventiva do paciente, em razão da prática, em
tese, dos delitos tipificados nos artigos 14 e 16, inciso IV, ambos da Lei n.o
10.826/2003, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do
artigo 69, caput, do Código Penal. Pugna, em síntese, pela concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133359-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28662 AC
3
liberdade provisória (fls. 01/11).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 166/167).
Dispensadas as informações, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (fls. 171/177).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o paciente, no dia 04 de
junho de 2020, foi surpreendido transportando e mantendo sob sua guarda, no
interior de seu automóvel, um revólver municiado com sete cartuchos
íntegros, calibre 38, no 585384, de uso permitido, bem como um revólver
calibre 32, com numeração raspada ou suprimida, com seis cartuchos íntegros
e um deflagrado, em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme apurado na inicial acusatória, na data dos
fatos, o paciente foi avistado por policiais rodoviários e, ao passar pelo
pedágio conduzindo veículo gol, prata, recebeu ordem de parada. O condutor,
apesar de sinalizar positivamente que iria parar, empreendeu fuga, mesmo
sem ser habilitado para conduzir o veículo, e gerou perigo de dano,
chegando a ultrapassar um caminhão pelo acostamento. Com o fim da
perseguição, os Policiais conseguiram abordar os ocupantes do veículo
(VITOR, Pedro, Danilo e Lucas). Em se interior foram encontrados um
revólver municiado, calibre 38, no 585384, bem como um revólver calibre 32,
com numeração raspada ou suprimida, também municiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133359-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28662 AC
4
Com efeito, os documentos que instruem o writ dão
segurança de que a r. decisão atende aos requisitos dispostos no artigo 312,
caput, do Código de Processo Penal, em vista da prova material do delito, dos
fortes indícios de autoria e, como bem salientou o magistrado porque, Há
notícia de roubo anterior em Pirajuí, cujas armas utilizadas também eram
cromadas. (...) Há, ainda, notícias de envolvimento do autuado em infrações
mais graves (sic); pelo que entendo estar particularmente presente no caso o
periculum libertatis, traduzido na necessidade de garantia da segurança
pública, vulnerada com a conduta do paciente, de elevada periculosidade
social.
A segregação cautelar está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do caso em apreço, que
revelam a extrema e concreta gravidade do crime em tese praticado, bem
como a periculosidade do paciente, que além do suposto porte ilegal de armas
de fogos municiadas, está sendo investigado pela prática do delito de roubo,
cujas armas utilizadas se assemelham as apreendidas no presente caso.
Anoto, por oportuno, que o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
segregação cautelar não viola o estado de não culpabilidade do paciente,
assegurado pela Constituição Federal.
Neste sentido, o precedente desta Colenda 16a Câmara de
Direito Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133359-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28662 AC
5
HABEAS CORPUS Conversão da prisão em flagrante
em preventiva - Análise sob o enfoque da Lei n.o
12.403/11 Pacientes presos em flagrante pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo Prisão quando
cada qual portava uma arma de fogo, já experimentado
por eles condenação pelo mesmo delito e por roubo -
Análise cuidadosa e individualizada da conduta dos
pacientes que demonstra ser a prisão necessária e
adequada ao particular caso dos autos - Precedentes do
STF e STJ - Excepcional prisão preventiva necessária
para a garantia da ordem pública - Ordem denegada.
(TJSP, 16a Câmara Criminal, Habeas Corpus no
2129741-69.2017.8.26.0000, Des. Rel. Newton Neves, j.
08/08/2017).
Com efeito, é legitima a manutenção da prisão cautelar
com vistas a garantir a conveniência da instrução e aplicação da lei penal.
A r. decisão combatida não configura constrangimento
ilegal, uma vez que a prisão preventiva foi corretamente decretada, com
fundamento no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
Destarte, presentes provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria, sendo o paciente preso em flagrante delito, e por se
mostrar a prisão necessária à garantia da ordem pública, entendo ser incabível
a revogação da custódia cautelar, pois a situação processual do paciente
revela a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da
prisão, porquanto a conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de
impunidade.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito de
a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133359-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28662 AC
6
conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a questão não
justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente imposta. Nesse
sentido, considera-se que não há notícias de que o local em que o ora paciente
se encontra segregado apresente caso de contaminação pelo COVID-19, ou
que o estabelecimento descumpra as recomendações a serem adotadas para os
casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde física
do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para contaminação,
vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Novo Coronavírus (Covid-19), no âmbito
do sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que
justificadamente se encontra custodiado.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR